Tribunal: TJSP
Processo: 0001143-70.2021.8.26.0654
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Execução penal – Pretendida a reforma da decisão que determinou o prosseguimento da ação de cobrança da pena de multa, proposta pelo Ministério Público – Impossibilidade - Dívida de valor que ostenta natureza de sanção criminal, devendo ser cobrada prioritariamente pelo Ministério Público – Inteligência do artigo 51 do Código Penal, com a redação dada pela Lei Federal no 13.964/2019 e ADI no

Ementa:
Execução penal – Pretendida a reforma da decisão que determinou o prosseguimento da ação de cobrança da pena de multa, proposta pelo Ministério Público – Impossibilidade - Dívida de valor que ostenta natureza de sanção criminal, devendo ser cobrada prioritariamente pelo Ministério Público – Inteligência do artigo 51 do Código Penal, com a redação dada pela Lei Federal no 13.964/2019 e ADI no 3.150/DF – Multa fixada em valor inferior ao estabelecido na Lei Estadual no 14.272/2010 e na Resolução da PGE no 21/2017 - Regramentos que se referem a débito fiscal e não se aplicam à hipótese que trata de sanção pecuniária que tem caráter penal - Recurso não provido.